Tribunal: TJMT
Processo: 0033313-76.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033313-76.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DOS SANTOS - CPF: 111.257.719-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY DOS SANTOS - CPF: 111.257.719-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 412.523.810-34 (VÍTIMA), NICELIA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 012.668.251-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY DOS SANTOS

APELADO: WESLEY DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ROUBO TENTADO – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA –CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – USO DE ARMA BRANCA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONSEQUÊNCIAS TÍPICAS DO DELITO PATRIMONIAL ––

CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL –
QUANTUM
FIXADO PARA A PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PELA TENTATIVA – CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/3 ESCORREITA – PENA DE MULTA ADEQUADA – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS,

EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

Apesar de o emprego de arma branca não configurar mais causa de aumento do crime de roubo, é circunstância relevante e mais grave do que àquela que apenas ameaça a vítima, sendo, portanto, apta a majorar a pena-base.

O fato de a vítima não ter recuperado seu capacete não se revela significativo tampouco extrapola as consequências comuns ao tipo penal, máxime porque a subtração do capacete sequer foi narrada pela acusação.

O acusado, em desrespeito à jurisdição penal, incidiu na prática criminosa durante cumprimento de pena imposta anteriormente
,
o que justifica a maior reprovabilidade da conduta a negativar a culpabilidade.

“A fixação da
pena-base
não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a
pena-base, 1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro
valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido

pelo agente para consumação do delito. Manutenção da redução em 1/3 (um terço) face ao
quantum
percorrido do
iter criminis.

A pena de 20 (vinte) dias-multa está proporcional à pena privativa de liberdade e à situação financeira do acusado, não merecendo reparo.

O Superior Tribunal de Justiça não considera maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (reincidência específica), de modo que se mantém o regime inicial semiaberto ao réu condenado a
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0033313-76.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY DOS SANTOS

APELADO: WESLEY DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n.
0033313-76.2019.8.11.0042,
julgou procedente a denúncia para condenar
Wesley dos Santos a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, e art. 61, I, todos do Código Penal.

A Defensoria Pública insurgiu-se em relação à dosimetria da pena, ID. 157270128. Afirmou que o
prejuízo patrimonial suportado pela vítima é ínsito ao crime de roubo, não podendo ser considerado para elevar a pena-base.

Argumentou, também, a desproporcionalidade no aumento da pena-base em 6 (seis) meses para cada circunstâncias valorada negativamente, devendo ser redimensionada para patamar necessário e suficiente para a reprovação do delito, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Aduziu que a fração aplicada em face da tentativa não analisou o
iter criminis
percorrido, sendo que a conduta do acusado permaneceu muito distante da consumação do delito de roubo. Requereu o afastamento da valoração negativa em relação às consequências do crime e, caso mantida, que seja reduzida a pena-base para próximo ao mínimo legal em relação às consequências e circunstâncias do crime;

a fixação da fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa, com a readequação da pena privativa de liberdade e da pena de multa, bem como a modificação do regime de cumprimento de pena, de semiaberto para inicial aberto.

Em contrarrazões, ID. 157270135, o membro do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso da defesa.

Por sua vez, em suas razões recursais, o Ministério Público, no ID. 157270133, aduziu que o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça é que deve ocorrer a majoração da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; que o magistrado deixou de reconhecer a circunstância desfavorável denominada culpabilidade acentuada, pois o acusado cometeu o crime sob julgamento, enquanto cumpria o regime semiaberto, referente a cumprimento de pena de delito anterior e que o acusado é reincidente específico. Postulou o aumento da pena-base, o reconhecimento da reincidência específica, a compensação parcial da reincidência específico com a confissão espontânea, o aumento da pena de multa, em face da reincidência específica e modificação para o regime de cumprimento fechado.

A defesa apresentou as contrarrazões recursais, ID. 157270137.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo
desprovimento do recurso defensivo e parcial provimento do recurso ministerial, tão somente para que seja considerada preponderante a agravante de reincidência sobre a atenuante de confissão.”
(
sic
, 158828173)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY DOS SANTOS

APELADO: WESLEY DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa e o Ministério Público buscam, em síntese, a revisão na dosimetria da pena.

Vejamos a aplicação da pena de acordo com os argumentos recursais.

O magistrado fixou a pena-base de Wesley dos Santos em 5 (cinco) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente nesta fase (Súmula 444 do STJ), já que a reincidência será sopesada na segunda fase da dosimetria (id. 62937662 - Pág. 72/76). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado com uma arma branca, sendo esta conduta mais reprovável e suficiente para exasperar a pena nesta fase da dosimetria.

Não obstante seja inviável majorar a pena de roubos cometidos com o emprego de arma branca após a vigência da Lei nº 13.654/2018, o STJ tem decidido que esta circunstância, porque torna o crime mais grave, pode influenciar a pena-base quando são analisadas as circunstâncias da conduta delituosa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ADVENTO DA LEI N.º 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. COMPLETO REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, PARA APLICAR A LEI MAIS BENÉFICA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO EMPREGO DE FACA. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PERMUTA DE LUGAR ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS, EXCESSO DE EXECUÇÃO E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIMITE DO QUANTUM DA PENA ANTES APLICADA NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O delito apurado na origem foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n.º 13.654/2018 revogou o inciso I, do § 2.º, do art. 157, do Código Penal.

-
O Juiz da execução reconheceu essa inovação e, diante disso, operou o deslocamento dessa majorante, da terceira para a primeira fase do cálculo da pena. Tal procedimento tem sido reconhecido como válido pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, cujo entendimento é no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
(HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

As consequências são danosas, já que o ofendido não recuperou seu capacete, a despeito da subtração deste objeto não fazer parte da acusação. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.”
(
sic
)

Com efeito, apesar de o emprego de arma branca não configurar mais causa de aumento do crime de roubo, é circunstância relevante e mais grave do que àquela que apenas ameaça a vítima, sendo, portanto, apta a majorar a pena-base.

Por outro lado, a despeito da subtração patrimonial ser elementar típica do roubo,
"[a]dmite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie.”
(AgRg no AREsp n. 1.804.218/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 9/8/2021)

Todavia, o fato de a vítima não ter recuperado seu capacete não se revela significativo tampouco extrapola as consequências comuns ao tipo penal, máxime porque a subtração do capacete sequer foi narrada pela acusação.

Noutra ótica, analiso a insurgência do Ministério Público, especificamente no ponto em que sustenta a culpabilidade acentuada do acusado por ele ter cometido o crime sob julgamento, enquanto cumpria o regime semiaberto, referente a cumprimento de pena de delito anterior.

Pois bem, a culpabilidade é a maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente.

No caso, o acusado Wesley dos Santos, em desrespeito à jurisdição penal, incidiu na prática criminosa durante cumprimento de pena imposta anteriormente (Executivo de Pena n. 2000728- 34.2019.8.11.0042, 2ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá), o que justifica a maior reprovabilidade da conduta a negativar a culpabilidade.

Nesse sentido, destaco precedentes do STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES QUANDO A CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME ANTERIOR OCORRER APÓS O COMETIMENTO DO CRIME EM QUESTÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS JUDICIAIS QUANDO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes.

(...)

8. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (sem grifo no original)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2. Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais.
Precedentes.

3. Nos termos do entendimento desta Corte ‘A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior’ (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(EDcl no HC n. 723.071/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 180, 304 E 311 DO CP). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, o fato do acusado ter cometido as infrações penais enquanto cumpria pena por outras condenações criminais, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação das reprimendas.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.744.002/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021.) (sem grifo no original)

Além disso, não há falar-se em
bis in idem
, pois a nova prática delituosa enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior revela a maior reprovabilidade da conduta para elevar a pena-base e não se confunde com a reincidência.

Com essas considerações, afasta-se a valoração negativa das consequências do delito, de modo que são desfavoráveis ao acusado, a culpabilidade e as circunstâncias do delito.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Salienta-se que "
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

Desse modo, entendo razoável e proporcional a pena-base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão para duas circunstâncias judiciais negativas.

Na 2ª fase, o magistrado compensou a reincidência com a atenuante da confissão.

O membro do Ministério Público enfatiza a necessidade da compensação parcial, por ser o acusado reincidente específico.

Todavia, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INTEGRAL COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não" (AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) 2. Agravo improvido.”
(AgRg no HC n. 682.960/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, somente ao corréu, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/3 (um terço) sem a devida fundamentação, quando deveria ter sido compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

4. ‘Alinhado à jurisprudência que se firmou no âmbito da Terceira Seção, extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria.’(HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, ‘é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência’. Tem-se decidido, também, que se tratando de indivíduo que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos.

6. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, somente ao corréu DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS GUIMARÃES, para compensar integralmente o agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e, assim, readequar a pena quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, nos termos da fundamentação.”
(AgRg no AREsp n. 2.216.043/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Assim, mantém-se a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, transformando a pena-base em provisória.

Na 3ª fase, o magistrado aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa face ao
iter criminis
percorrido.

Por sua vez, a defesa aduz que a fração aplicada em face da tentativa não analisou o
iter criminis
percorrido, sendo que a conduta do acusado permaneceu muito distante da consumação do delito de roubo.

Não obstante, houve fundamentação na sentença com base em elementos concretos. Confira-se:

“Todavia, no caso dos autos, o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheia à vontade do réu, pois o marido da ofendida Nicélia entrou em luta corporal com o acusado o que o impediu de subtrair a motocicleta apontada na denúncia.

Nesse ponto, observa-se que o réu, já sentado na motocicleta e pronto para sair do local, ou seja, muito próximo de consumar o delito, só não conseguiu concluir seu intento delituoso inicial, porque a vítima João conseguiu pular nele e repelir a injusta agressão, vindo, inclusive, a sofrer lesões corporais leves, conforme laudo pericial (id. 62937661 - Pág. 88/92) e depoimento das testemunhas.”

Extrai-se dos autos que o apelante percorreu todo o
iter criminis
– tendo em vista que o acusado anunciou o roubo, chegou a pegar a chave e a motocicleta das vítimas, contudo, a vítima João reagiu entrando em luta corporal com o apelante, impedindo que a sua motocicleta fosse subtraída – não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade.

O STF tem decidido que, na tentativa, “a redução da pena será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado”.

Dessa forma, deve ser mantida a redução mínima fixada pelo juiz de primeiro grau, com a pena definitiva de Wesley dos Santos estabelecida em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Não assiste razão ao Ministério Público, no tocante ao aumento da pena de multa, porque a imposição de 20 (vinte) dias-multa está proporcional à pena privativa de liberdade e à situação financeira do acusado, não merecendo reparo.

Do mesmo modo, como já exposto, o Superior Tribunal de Justiça não considera maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (reincidência específica), de modo que se mantém o regime inicial semiaberto.

À vista de todo o exposto e, em dissonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa somente para afastar a valoração negativa das consequências do delito e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para reconhecer como circunstância judicial desfavorável a culpabilidade do acusado, no entanto, mantenho a pena de Wesley dos Santos fixada na sentença, consistente em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023